Tribunal: STF
Processo: HC 205406
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 653013/SP), assim ementado (eDOC 4):
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. DELITO PATRIMONIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada por condenação anterior por crime patrimonial, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido.”
    Sustenta o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do crime de furto por ter subtraído “02 (duas) tampas de hidrantes, avaliadas em um total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), pertencentes ao “Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center”; b) em que pese o baixo valor da res furtiva (R$ 8,74) e sua restituição à vítima, as instâncias antecedentes concluíram pela inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie; c) estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta; d) em hipóteses semelhantes à dos autos, esta Corte tem recomendado a fixação do regime inicial aberto.
    À vista do exposto, requer a absolvição do ora paciente, por reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    O paciente foi processado, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, do CP, imputando-lhe, a exordial acusatória, a seguinte conduta:
    “Consta do incluso inquérito policial, decorrente de prisão em flagrante delito, que, no dia 26 de agosto de 2019, por volta das 21h05, nas dependências do estacionamento do Shopping Internacional de Guarulhos, situado na Rua Engenheiro Camilo Oliveti, nº. 295, Itapegica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, DAVID SANTOS, qualificado a fls. 11, subtraiu, para si, 02 (duas) tampas de hidrantes, avaliadas em um total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), pertencentes ao “Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center”. Segundo apurado, com o fim de cometer furtos, o denunciado se dirigiu até o Shopping Internacional de Guarulhos, oportunidade em que, quando se encontrava no estacionamento, subtraiu duas tampas de hidrantes existentes no local e as guardou em sua mochila. Ocorre que a conduta praticada pelo denunciado foi observada por seguranças do local, os quais abordaram o denunciado e, após revista pessoal, conseguiram localizar as duas tampas no interior de sua mochila. Após, policiais militares foram acionados e encaminharam o acusado até a delegacia. (eDOC 03, p. 31).
    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente à pena de 2 (dois) anos reclusão, em regime semiaberto, afastando a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos (eDOC 3, p. 76): 
    “A conduta imputada ao réu não pode ser considerada atípica, eis que se enquadra perfeitamente no tipo penal descrito na denúncia, sendo, no meu entender, para esse fim, irrelevante o valor do bem ou bens subtraídos. Ademais, o valor total do bem subtraído em hipótese alguma poderia ser considerado insignificante, embora certamente de pequeno valor. 
    A norma penal, quando atingida, impõe a aplicação da sanção nela prevista e, com todo o respeito àqueles que sustentam o contrário, não admito a irrelevância de qualquer ilícito penal. Cabe às leis penais a definição do que é ou não relevante, deixando de tipificar condutas que não o sejam. E, no caso do furto, o valor da res furtiva não estabelece a tipicidade ou não da conduta, mas é circunstância a ser apreciada no momento da fixação da pena a ser imposta e da concessão de inúmeros benefícios previstos nas leis penais.
    A própria amplitude que a norma confere entre o mínimo e o máximo das penas previstas já admite que se cuide do valor do objeto desejado pelo autor do delito no momento da aplicação dessa pena. É certo, ainda, que o ordenamento penal e a legislação toda aplicável já confere inúmeros benefícios, como o regime mais brando para cumprimento da pena, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, o sursis, a suspensão condicional do processo ou a transação penal nos casos possíveis, benefícios aos quais o acusado não faz jus em razão de sua personalidade, mais uma razão, inclusive, para afastar-se a alegação de insignificância de quaisquer condutas criminosas por ele praticadas em clara reiteração. 
                Ou seja, se o próprio ordenamento jurídico previu várias fórmulas e caminhos para evitar-se a medida mais drástica da pena privativa de liberdade, é porque admite que há crimes mais graves e outros mais brandos, mas que nem por isso deixam de ser o que são.
                Não há de se admitir a figura do crime de bagatela ou insignificante, mormente em casos como o dos autos. No caso de furto de objeto de pequeno valor, a própria norma penal já prevê a possibilidade de fixação de penas mais brandas e a concessão de inúmeros benefícios quando presentes os seus requisitos, já que a legislação pátria é, em regra, extremamente favorável ao réu.”
    Na sequência, o TJSP, embora tenha abrandado a reprimenda aplicada ao paciente, fixando-a em 7 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, referendou a sentença recorrida quanto à inaplicabilidade do princípio da bagatela, ponderando, na oportunidade, o seguinte (eDOC 3, p. 120):
    “Do mesmo modo, em que pese o respeito aos  argumentos da zelosa defesa, não há falar em atipicidade  do fato delituoso em razão da mera circunstância do  pequeno valor da coisa furtada ou da sua restituição integral à vítima. 
          A se admitir, de forma indiscriminada, o cometimento  de furtos de bens de pequeno valor, sob o manto da  atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o  Direito Penal, estar-se-ia promovendo a institucionalização  dessa prática, com graves consequências para a ordem  social.
          Não é por outro motivo que nos casos em que decidiram pela aplicação do princípio da insignificância as Cortes Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da veneranda decisão da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na qual ficou anotado: “O princípio da insignificância, que está diretamente ligado aos postulados da fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido acolhido pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte, quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado. Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido princípio se dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é necessária a presença de certos elementos, tais como (I) a mínima ofensividade da conduta do agente; (II) a ausência total de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor total do bem furtado (R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela, razão pela qual não incide na espécie o princípio da insignificância. Precedentes. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (STJ, HC nº 138.956, DJe 29.03.2010). 
                (…)
          Demais disso, não se pode confundir bens de pequeno valor, como os aqui versados, com o de valor insignificante, apenas esse apto a autorizar, em hipóteses excepcionalíssimas, consoante o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento do crime de bagatela. 
    Embora pareça um exagero processar alguém por furto de duas tampas de hidrante, não se pode deixar de reconhecer que, ao se admitir pequenos furtos como esse, ainda mais por agente já condenado pela prática de infração semelhante, haveria uma sensação de insegurança muito grande na sociedade, com graves riscos à ordem pública, pois a certeza da impunidade representaria inegável incentivo a essas nefastas práticas, de consequências imprevisíveis para a vida em comunidade. 
          Além disso, quanto à suposta ausência de prejuízo pela recuperação dos bens em decorrência da prisão em flagrante do réu, o entendimento desta colenda Câmara se alinha àquele pacificado no egrégio Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem afirmado que “o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp nº 1317769, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20.9.2018). 
    Sendo assim, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante é típica e recebeu adequado tratamento penal conferido pela ordem jurídica vigente, revelando-se de todo inviável a absolvição, a que título for.” (grifei)
    Por sua vez, o STJ manteve incólume a condenação, negando a incidência do princípio da insignificância em razão da reincidência do acusado com base nos seguinte fundamentação:
    “No presente caso, a instância ordinária reconheceu como óbice à aplicação do princípio da insignificância a habitualidade criminosa do paciente, tendo em vista a existência de condenação anterior por crime contra o patrimônio, o que evidencia a reprovabilidade de seu comportamento. Entendeu não ser recomendável a aplicação do benefício diante de referidas circunstâncias. Para tanto, considerou a jurisprudência do STJ a respeito da questão. 
    Por tal motivo, não cabe alterar a decisão, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (...)” (eDOC 4)
    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).
    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 
    Trata-se de condenação, à pena de 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo furto de duas tampas de hidrantes avaliadas em R$ 140,00 (oito reais e setenta e quatro centavos). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de baixa monta e foi imediatamente restituído à vítima. 
    No mais, malgrado as instâncias antecedentes tenham refutado a incidência da insignificância, afirmando ser o acusado recalcitrante na prática delitiva, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta, notadamente considerando que o acusado, a despeito de anteriores anotações criminais, é tecnicamente primário. 
    Assim, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 
    Com efeito, mesma a existência de antecedentes e/ou reincidência, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 
    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de tampas de hidrante, devidamente restituídas à vítima.
    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:
          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 
    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de absolver o paciente David Santos, por aplicação do princípio da insignificância.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Comunique-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente